Tribunal: TJPA
Processo: 0800554-71.2019.8.14.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) - 0800554-71.2019.8.14.0000
RECORRENTE: ORIEL BORGES PAULO

RECORRIDO: VICTOR PAULO DE OLIVEIRA, GENILDA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA

PROCURADOR: NELSON PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÂO CÍVEL. AÇÃO DE DIVISÃO DE CONDOMÍNIO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO EM APELAÇÃO.
PRODUÇÃO DE PERÍCIA COMPLEMENTAR NECESSÁRIA. INDEFERIMENTO DA PROVA PRETENDIDA CARACTERIZARIA CERCEAMENTO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1-

A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL TEM POR FINALIDADE NORTEAR O JUIZ QUANTO À MATÉRIA SOBRE A QUAL NÃO DOMINA, JUSTAMENTE POR SE TRATAR ÁREA DE CONHECIMENTO NÃO INERENTE AO DIREITO. ARTIGO 370 DO CPC.

2-

NECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PERÍCIA COMPLEMENTAR PARA QUE SEJAM RESPONDIDOS OS QUESITOS NECESSÁRIOS, POIS SE TRATA DE PERÍCIA AGRÁRIA E NÃO CONTÁBIL.

3-

O INDEFERIMENTO DA PROVA PRETENDIDA CARACTERIZARIA CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO AGRAVADO, POIS A QUESTÃO, NÃO É EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO E DEPENDE DA PERÍCIA AGRÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO LIMINAR NA APELAÇÃO CÍVEL N
O
08005547120198140000

AGRAVANTES: VICTOR PAULO DE OLIVEIRA E GENILDA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: NELSON PINTO, DANIEL PINTO E OUTRO

AGRAVADO: DECISÂO LIMINAR, ORIEL BORGES PAULO E MARIA DE FÁTIMA FIGUEIREDO PAULO

ADVOGADA: VANESA NERIS BRASIL MONTEIRO

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Agravo Interno oposto por VICTOR PAULO DE OLIVEIRA E GENILDA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA, inconformados com o despacho inicial que concedeu liminarmente, efeito suspensivo na apelação cível, interposta por ORIEL BORGES PAULO E MARIA DE FÁTIMA FIGUEIREDO PAULO, em ação de divisão para extinção de condomínio.

Diz o agravante que: o R. Despacho agravado obra com incorreção ao momento em que, sem fundamento algum, concede efeito suspensivo a apelação feita em AÇÃO DE DIVISÃO DE CONDOMÍNIO. Não se trata de questão de limites entre dois proprietários isolados, onde, poder-se-ia alegar que o imediato cumprimento, traria possibilidade de prejuízo para alguém. No processo de piso apenas se decidiu o repartimento de um bem comum nos mesmos moldes que as partes avençaram na escritura pública de compra.

Continuando, afirma que o próprio registro de imóveis já cristaliza tal situação, portanto, não pode haver alegação de prejuízo de quem sabe que a divisão é feita de acordo com o contrato original que criou o condomínio. Os agravados dizem que realizaram despesas após a administração dos agravantes sem apresentar quaisquer comprovantes das mesmas, até porque, se isto fosse verdade, ou possível de se mensurar, havia que ser feito em ação própria, ou através de reconvenção que, na época, era feita em petição isolada, o que não foi feito.

E mais, que a intenção dos agravados, mais uma vez neste ato, é impedir e retardar o ingresso dos legítimos proprietários, num ferimento ao princípio constitucional da propriedade inserto no “caput” do art. 5º. da Lei maior. Ressalte-se que a sentença que decretou a extinção do condomínio e a imissão dos agravantes na posse do que é seu, ainda premiou os agravados com o valor de R$ R$154.161,14, relativo ao pasto da parte consignada aos agravantes, mesmo que não tenha havido nenhuma prova de que a sua implantação fosse devida a investimentos realizados pelos agravados.

Requer ao final, que seja concedida a revogação do efeito suspensivo concedido a apelação.

Contrarrazões dos agravados ás fls. 263/265, contrapondo-se aos argumentos dos recorrentes e requerendo o desprovimento do agravo.

É o relatório. Peço julgamento.

BELÉM, DE OUTUBRO DE 2019

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO LIMINAR NA APELAÇÃO CÍVEL N
O
08005547120198140000

AGRAVANTES: VICTOR PAULO DE OLIVEIRA E GENILDA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: NELSON PINTO, DANIEL PINTO E OUTRO

AGRAVADO: DECISÂO LIMINAR, ORIEL BORGES PAULO E MARIA DE FÁTIMA FIGUEIREDO PAULO

ADVOGADA: VANESA NERIS BRASIL MONTEIRO

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O efeito suspensivo merece ser mantido.

Primeiramente, quanto a prevenção da relatora anterior, nada a retificar, pois a prevenção está configurada, conforme preleciona o art. 116 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça:

“Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

Se a ação cautelar foi distribuída a desembargadora relatora anterior, obviamente o pedido cautelar de concessão de efeito suspensivo, também seria apreciado pela mesma, como o foi nada havendo a retificar, já que se configurou a prevenção.

Ultrapassado este ponto, passo a análise das razões que levaram a concessão do efeito suspensivo ao recurso do agravado.

Na decisão anterior, foi verificado indícios de ser relevante a fundamentação quanto ao alegado cerceamento de defesa, uma vez que fora requerida, nas razões finais, uma perícia complementar, a fim de responder os quesitos apresentados por si, e não respondidos no laudo acostado autos, por si tratar de perícia agrária e não contábil. Quanto ao risco de dano, estaria configurado no fato de que após o pagamento do valor fixado no dispositivo da sentença, relativo as benfeitorias uteis, os requeridos podem ser imitidos na posse da área que lhes cabe.

Pois bem, é importante ressaltar que a produção da prova pericial tem por finalidade nortear o Juiz quanto à matéria sobre a qual não domina, justamente por se tratar área de conhecimento não inerente ao Direito.

Assim, por ser o destinatário da prova, compete ao magistrado dirigir o processo, proporcionando às partes o direito de fazer as provas que entenderem necessárias à formação de seu convencimento, e indeferindo aquelas que reputar inúteis ou meramente protelatórias, conforme disciplina o artigo 370 do CPC.

Agiu com acerto a nobre relatora, tendo em vista ser necessária a produção de perícia complementar para que sejam respondidos os quesitos necessários, pois se trata de perícia agrária e não contábil.

O indeferimento da prova pretendida caracterizaria cerceamento do direito de defesa do agravado, pois a questão, não é exclusivamente de direito e depende da perícia agrária.

Nesse passo, tendo em vista a necessidade de realização da prova pericial complementar, requerida pelo agravado, deve ser a ele conferida a oportunidade de provar as suas alegações, resguardando-se, assim, o contraditório e a ampla defesa.

Em suma, correto o efeito suspensivo deferido, eis que o laudo pericial elaborado é insatisfatório, já que se limitou a parte contábil, deixando de abordar a perícia agrária, no sentido de afirmar suas conclusões.

Portanto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interposto. É como voto.

BELÉM, de outubro de 2019

Gleide Pereira de Moura - RELATORA

Belém, 19/08/2020